Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DE TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PENAS NÃO EXTINTAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, e fixou as penas conforme o grau de participação e antecedentes de cada réu. Pretendem os apelantes, com variações entre eles, a absolvição, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso, o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos maus antecedentes, na primeira fase, do reconhecimento da reincidência e da causa especial de aumento de pena consistente no maior desvalor da conduta praticada nas imediações de estabelecimentos de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação de um dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de um dos réus para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) avaliar a incidência da causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em relação a todos os réus; (iv) analisar a validade da valoração negativa da conduta social e dos antecedentes criminais dos réus; (v) deliberar se crimes praticados há mais de 14 (catorze) anos podem ser avaliados desfavoravelmente, na primeira e na segunda fase da dosimetria, como maus antecedentes e reincidência; e (vi) examinar a correção da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação de um dos réus pelo crime de tráfico deve ser mantida, porquanto os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante, as imagens que registram a movimentação dos réus e a confissão judicial da corré, que confirmou a atuação conjunta do trio na comercialização de entorpecentes nas imediações dos Colégios.
4. A desclassificação da conduta de um dos réus para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas é rejeitada, pois a posse da droga, o contexto da abordagem, a quantidade de entorpecentes e a atuação conjunta com os demais réus confirmam a destinação comercial da substância apreendida.
5. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada a todos os réus, visto que o tráfico ocorreu nas imediações de duas instituições de ensino, sendo irrelevante demonstrar o propósito de alcançar maior público de usuários e estudantes, por se tratar de norma de caráter objetivo.
6. A valoração negativa da conduta social dos réus é válida, pois ambos praticaram o crime enquanto cumpriam pena em regime aberto, evidenciando desrespeito ao processo de ressocialização e ao desprezo à ordem jurídica.
7. A valoração dos maus antecedentes e da reincidência de um dos réus é legítima, pois as condenações anteriores, ainda não extintas nem afastadas pelo período depurador, não são abarcadas por pretensão direito ao esquecimento e permanecem aptas à consideração nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena aplicada, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
8. As penas foram fixadas de forma proporcional e fundamentada, com observância da individualização da pena. Não houve violação ao princípio do non bis in idem, nem excesso na aplicação das frações de aumento. Por isso, a dosimetria foi mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A posse de pequena quantidade de droga não descaracteriza, por si só, o tráfico quando confirmada a participação do agente em contexto de comercialização ilícita, inclusive com divisão de tarefas e conexão com demais traficantes.
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, incide de forma objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico nas imediações de instituição de ensino, independentemente da destinação da droga.
A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar a proibição do princípio do non bis in idem quando se cumula o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.
Condenações anteriores não atingidas pelo período depurador podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase, ainda que não configurem reincidência, desde que observadas proporcionalidade e não tenha decorrido prazo demasiado entre ele e a prática de novo delito.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33, caput, 33, §4o e 40, III; CP, arts. 59 e 61, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 887.269/MG, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 19.2.2025, DJE 24.2.2025; STJ, AgRg no HC 953.548/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.2.2025, DJE 7.3.2025; STF, RE 593.818-ED, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.4.2023, DJe 4.5.2023; STJ, REsp 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 23.6.2021, DJe 1.7.2021; TJDFT, Acórdão 1975985, 0714624-38.2023.8.07.0001, rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 6.3.2025, DJe 17.3.2025.